Tribunal: STF
Processo: ARE 924641
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Transporte de mercadorias. Ausência de apresentação de guia de trânsito de mercadorias. Alegada violação dos incisos XXXV e LIV do art. 5º da CF/88. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a tese do agravante de que ele teria apresentado o documento exigido pelo Fisco ao deixar o território do Estado do Mato Grosso do Sul, seria necessário o reexame da controvérsia à luz da legislação ordinária, bem como dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.